Tribunal: TJDFT
Processo: 0720218-43.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720218-43.2017.8.07.0001 RECORRENTE: DIPREL DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. CONTRATANTE. PESSOA JURÍDICA. OBJETO SOCIAL DISTINTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. QUALIFICAÇÃO. INSUFICIÊNCIA TÉCNICA E FÁTICA E DESTINATÁRIA FINAL DA PRESTAÇÃO. TEORIA FINALISTA. RELAÇÃO DE CONSUMO. QUALIFICAÇÃO. CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. COBRANÇAS DESPROVIDAS DE CAUSA SUBJACENTE LEGÍTIMA. APURAÇÃO. LAUDO TÉCNICO. APURAÇÃO. PEÇA INCENSURÁVEL. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A DESQUALIFICAREM O TRABALHO PERICIAL. CONTRATANTE. INSCRIÇÃO RESTRITIVA DE CRÉDITO. COBRANÇA EXCESSIVA. CONCLUSÃO NÃO ELIDIDA E ASSIMILADA PELA CONTRATADA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO. ÔNUS PROBATÓRIO. COMPROVAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA EM MONTANTE SUPERIOR AO CONVENCIONADO. COBRANÇAS IRREGULARES. INSERÇÃO DO NOME DA AFETADA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. INDICAÇÃO DE DÉBITO SOBEJANTE AO EXIGÍVEL. ILÍCITO CONTRATUAL. QUALIFICAÇÃO. OFENSA À INTANGIBILIDADE COMERCIAL E À CREDIBILIDADE DA PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL CARACTERIZADO. COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA DEVIDA. QUANTUM. ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. APELO. PROVIMENTO PARCIAL. VERBA HONORÁRIA ORIGINALMENTE FIXADA. PRESERVAÇÃO. RECURSO. EFEITO SUSPENSIVO. POSTULAÇÃO. RECURSO JÁ PROVIDO DO ATRIBUTO. INTERESSE DA PARTE AUSENTE. 1. A apelação é recurso municiado ordinariamente de efeito suspensivo, cuidando o legislador processual de pontuar especificamente as hipóteses em que não estará provido desse atributo, demandando a obtenção do efeito suspensivo de atuação positiva do relator do recurso a pedido da parte recorrente, e, assim, em não se enquadrando a hipótese em nenhuma das exceções pontuadas, estando o apelo municiado ope legis de efeito suspensivo, torna desnecessária e descabida a atuação do relator e de pedido da parte recorrente com esse objetivo (CPC, art. 1.012 e §§1o e 3o). 2. O legislador de consumo incorporara a teoria finalista como critério para definir o consumidor e para delimitação da natureza jurídica da relação jurídica (CDC, art. 2o), estabelecendo que somente se enquadra como consumidor o destinatário fático e econômico do produto ou serviço que coloca termo à cadeia produtiva, obstando que seja inserido na definição aquele - pessoa física ou jurídica - que adquire o produto ou serviço como simples insumo, reinserindo-os na cadeia produtiva. 3. À luz da regulação legal, reconhece-se a qualidade de consumidora à pessoa jurídica que, desenvolvendo atividades distintas, contrata serviços de concessionária de serviços de telecomunicações, consubstanciados na adesão a plano empresarial de prestação de serviços de telefonia móvel, com a disponibilização de linhas telefônicas, porquanto, além de retirar o serviço contratado da cadeia de produção, ou prestação, dele se revelando como destinatária de fato, não o reinsere no mercado de consumo, qualificando-se como destinatária econômica da prestação contratada (CDC, arts. 2o e 3o). 4. A par da natureza jurídica do vínculo subjacente estabelecido entre as partes, porquanto relevante para exata aplicação da cláusula geral que pauta a repartição do ônus probatório de forma genérica, formulando a consumidora pretensões declaratória e indenizatória destinadas à desqualificação das obrigações que lhe foram imputadas e à compensação do dano moral que experimentara com lastro na alegação de inclusão indevida do seu nome em cadastro de inadimplentes proveniente de débitos inexistentes, a ausência de verossimilhança latente da argumentação que alinhara determina a consolidação do ônus probatório na sua pessoa (CPC, art. 373, I). 5. Em se tratando de ação cujo objeto é a percepção ou elisão de valores que teriam sido cobrados a maior da contratante em decorrência de erro nos cálculos que nortearam a fixação das parcelas do preço contratado, à parte autora fica debitado o ônus de comprovar o excesso em que incidira a concessionária de serviços de telecomunicação na aplicação e cômputo das tarifas contratadas, implicando pagamento a maior, reservando-se à demandada, a seu turno, o encargo de evidenciar a subsistência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito invocado, notadamente a legitimidade dos cálculos que pautaram a fixação das parcelas do preço e o que percebera. 6. Apurados os valores devidos durante a vigência do contrato de prestação de serviços de telecomunicação móvel, a constatação de que a contratante não se desincumbira do dever de apresentar contraprova documental capaz de demonstrar o desacerto da metodologia dos cálculos empregados na mensuração das tarifas de forma a revestir de lastro sua argumentação e desconstituir as conclusões constantes do laudo pericial contábil produzido no trânsito processual, implicando a constatação de que não se safara do ônus que lhe ficara afetado, o assentado pelo perito oficial, não sendo infirmado por nenhum elemento idôneo e apto a conduzir à desconsideração da persuasão que dele emana, deve ser prestigiado, resultando no acolhimento parcial do pedido autoral por ter ficado evidenciada a ocorrência de pagamento superior ao contratualmente lastreado. 7. A cobrança realizada em desconformidade com os termos avençados, porquanto efetuada em montante superior ao convencionado, e a subsequente inscrição do nome da contratante em cadastro de inadimplentes, descerrando que a empresa afetada restara alcançada por cobranças indevidas e pela anotação do seu nome em cadastros de inadimplentes por dívida sobejante à que lhe era exigível, traduz falha na prestação de serviços e abuso de direito, ensejando a qualificação de ilícito contratual imputável à fornecedora de produtos e serviços de telefonia, consubstanciando o ocorrido fato gerador do dano moral ante a afetação que experimentara na sua credibilidade, bom nome e decoro decorrentes de sua qualificação como inadimplente junto à praça, legitimando que seja contemplada com compensação pecuniária afinada com os efeitos que experimentara (CC, arts. 186, 188, I, e 927). 8. A cobrança legítima compreende somente aquela que retrata o efetivamente devido segundo as obrigações contratualmente estabelecidas, legitimando, inclusive, a inscrição do nome da inadimplente em cadastro de devedores por encerrar instrumento legítimo para viabilização do recebimento do devido, e, em contrapartida, cobrança que encarta montante superior ao devido não se reveste de aludido atributo, tornando-se abusiva e qualificando-se como ato ilícito ao ensejar a sujeição da devedora a situação de qualificação como inadimplente de montante ao qual não está enlaçada (CC, arts. 186 e 187). 9. A pessoa jurídica, sendo sujeita de deveres e obrigações e provida de credibilidade e nome comercial, é passível de experimentar dano de natureza moral, cuja caracterização está plasmada na noção da honra objetiva, que está inserida no conceito e prestígio que a criação jurídica erigira e usufrui perante a praça em que desenvolve suas atividades, transmudando-se em nítido diferencial e fator determinante do sucesso do empreendimento que integra seu objeto social (STJ, Súmula 227). 10. O dano moral que atinge a pessoa jurídica, afetando os atributos inerentes ao conceito que desenvolvera no mercado, maculando sua credibilidade e idoneidade, se aperfeiçoa com a simples ocorrência do ato ilícito e aferição de que é apto a impregnar reflexos em sua honra objetiva, prescindindo sua qualificação da germinação de efeitos materiais imediatos, inclusive porque se destina a sancionar o autor do ilícito e assegurar ao lesado compensação pecuniária como forma de atenuar as consequências que lhe advieram da ação lesiva que o atingira. 11. A mensuração da compensação pecuniária a ser deferida à atingida por ofensas de natureza moral deve ser efetivada de forma parcimoniosa e em conformação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos danos havidos e para o comportamento do ofensor e da própria lesada em face do ilícito que a vitimara, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar alteração na situação financeira dos envolvidos, nem tão inexpressivo que redunde em uma nova ofensa à vitimada, devendo ser mantida hígida a condenação correlata quando fixada com observância desses parâmetros. 12. O provimento parcial do recurso, induzindo à apreensão de que a sucumbência recíproca dos litigantes originalmente estabelecida fora replicada no grau recursal, legitima que, na ponderação entre o postulado e o acolhido, seja preservada a verba honorária e o rateio originalmente estabelecidos (CPC, arts. 85, §§ 2o e 11, e 86). 13. Apelação conhecida e parcialmente provida. Unânime. A parte recorrente alega violação aos artigos 2o e 3o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 373, inciso I, 489, §1o, inciso IV, 1.013, §1o, e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional. Pontua quanto à condição de hipossuficiência técnica da recorrente para a apresentação da documentação necessária para comprovação de suas alegações. Ressalta a evidente relação consumerista na presente demanda e que, diante disso, inverteu-se o ônus da prova para garantir à recorrente o pleno exercício de seu direito de ação, de acordo com os mecanismos que possui à disposição. Afirma que “a partir da menção do v. acórdão de que à demandante fica debitado o ônus de comprovar que houvera a cobrança de valores a maior, e, à demandada, a seu turno, destinado o encargo de evidenciar o fato modificativo do direito invocado, no caso, a legalidade dos cálculos utilizados para a determinação dos valores efetivamente devidos, com vistas a desqualificar o direito invocado, verifica-se que incorreu em omissão ao desconsiderar toda a fundamentação apresentada pela Recorrente” e que “a mera não apresentação de simples cálculos aritméticos não podem ser considerados como não desincumbimento do dever, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, de apresentar elementos que demonstram que os valores indicados pela Recorrida e pelo i. perito seguem a maior”. Requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Felipe Esbroglio de Barros Lima, OAB/RS no 80.8051. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Inicialmente, tenho por desnecessária a análise do pedido de concessão da gratuidade de justiça, uma vez que a recorrente efetuou o preparo conforme o comprovante de ID 41181033. E, nos termos do entendimento consolidado na Corte Superior “o pagamento das custas - como no caso concreto, em que a parte recolheu o preparo do recurso especial - é incompatível com o pedido de gratuidade de justiça” (AgInt no AREsp n. 1.563.316/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/2/2020, DJe de 19/2/2020). No mesmo sentido, veja-se o AREsp 2229712, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 01/12/2022. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, 1.013, §1o, e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, pois “Não há vícios de omissão ou contradição. A Corte de origem apreciou e decidiu, fundamentadamente, todas as questões postas ao seu crivo, não cabendo falar em negativa de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 2.127.736/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 24/11/2022). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada afronta aos artigos 2o e 3o, ambos do Código de Defesa do Consumidor e 373, inciso I, do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrida com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. Nada a prover quanto à petição de ID 41737789, porquanto refoge à competência desta Presidência a liberação de valores depositados. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028